Tribunal: TJMT
Processo: 0000933-64.2016.8.11.0087
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000933-64.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NERI MINETTO - CPF: 488.570.501-06 (APELANTE), NERI MINETTO JUNIOR - CPF: 045.544.021-26 (APELADO), Ailton Jose Minosso (VÍTIMA), AILTON JOSE MINOSSO - CPF: 842.681.401-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NERI MINETTO - CPF: 488.570.501-06 (APELADO), NERI MINETTO JUNIOR - CPF: 045.544.021-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. RECURSO DA DEFESA. Homicídio Simples. Dosimetria da pena. Regime inicial de cumprimento de pena. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. O apelante foi condenado a
6 anos, 5 meses
e
15 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela prática de
homicídio simples
(art. 121,
caput
, do CP). O crime ocorreu em 12/12/2015, quando o réu desferiu três golpes de faca na vítima, resultando em sua morte. A condenação foi proferida pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. São as seguintes as questões em discussão: (i) uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima do tipo penal, aplicado para a negativação de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria; (ii) o pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal pela atenuante de confissão espontânea na segunda fase da dosimetria; e (iii) o regime inicial de cumprimento da pena, sendo pleiteado o semiaberto.

III. Razões de decidir

3. Quanto à dosimetria da pena, é admissível o uso da fração de 1/6 sobre o mínimo legal, bem como de 1/8 em relação ao termo médio entre o mínimo e o máximo da pena cominada ao crime, conforme jurisprudência do STJ.
In casu
, o magistrado agiu dentro de sua discricionariedade e escolheu exasperar a pena-base pela fração de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo da pena em abstrato, devido à vetorial dos antecedentes do réu que foram considerados prejudiciais.

4. A aplicação da confissão espontânea já foi reconhecida, com redução de 1/6 da pena. Contudo, a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, que veda tal redução, mesmo diante de prova da circunstância atenuante.

5. A manutenção do regime inicial fechado se justifica pela existência da circunstância judicial dos antecedentes considerados como prejudiciais ao apelante, de acordo com o art. 33, § 2o, a, e § 3o, do CP, além da jurisprudência consolidada que sustenta a imposição do regime mais gravoso em tais casos.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

“1. A utilização de fração inferior a 1/6 para majoração da pena-base é válida.

2. A aplicação de atenuante não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal. Súmula n. 231 do STJ já reconhecida como constitucional pelo STF

3. A existência de maus antecedentes justifica a manutenção do regime inicial fechado para cumprimento da pena.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; art. 121, caput; art. 33, § 2o, a e § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.029.356/PE, 2023; Súmula 231/STJ; STJ, AgRg no HC 758.457/GO, 2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Neri Minetto Júnior
foi condenado pelo
MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
, em face da decisão resultante da vontade soberana dos senhores jurados, pela autoria do delito de
Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, do CP), contra a vítima
Ailton Jose Minosso
à pena de
6 anos
,
5 meses
e
15 dias
de
reclusão
em regime
fechado
(ID 217603679).

Nas
razões
recursais
,
a
Defesa
pleiteou o uso da
fração de 1/6
sobre o mínimo legal para
exasperar a vetorial
na primeira fase da dosimetria;
2)
o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
, com a redução da
pena abaixo do mínimo
legal na segunda fase da dosimetria e
3)
alteração do
regime
inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
(Id. 217603695).

As
contrarrazões
oferecidas pelo d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 217603700).

A ilustrada
PGJ
em parecer, igualmente, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 221246688), conforme respectivo sumário:

“
Sumário
: Apelação criminal – Homicídio – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Readequação da dosimetria penal – Pugna pela utilização da fração de 1/6 para aumento da pena-base – Impossibilidade – A jurisprudência do STJ admite que a exasperação da pena-base ocorra em 1/8 (a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal) para cada circunstância judicial negativada (AgRg no AREsp: 2008350 MG) – Discricionariedade judicial fundamentada – Aplicação da atenuante da confissão espontânea, de modo a fixar a reprimida abaixo do mínimo legal – Inviabilidade – Atenuante devidamente reconhecida e aplicada na pena intermediária, reprimenda fixada no mínimo legal – Entendimento da súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça – Requer, ainda, a modificação do regime de cumprimento inicial de pena – Improcedência – O cotejo entre a quantidade de pena aplicada e a reincidência obstam a estipulação de regime mais brando, nos moldes do art. 33, §2o, do Código Penal – Manutenção da Sentença –
Pelo desprovimento do recurso
..”

É relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 12.12.2015, por volta das 21h18min, no Posto de Combustível “Sabiá”, situado na Avenida Guarantã, Bairro Jardim Industrial, em Guarantã do Norte/MT,
Neri Minetto Júnior
, desferiu 03 golpes de arma branca (faca) em
Ailton José Minosso
, vulgo “Tremendão”, causando os ferimentos responsáveis por causar sua morte.

Consta dos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima indicados, o apelante dirigiu-se até o Posto de Combustível "Sabiá" em sua motocicleta com o fito de abastecê-la, encontrando a vítima nas proximidades. Em ato contínuo, de posse de uma faca,
Neri
foi de encontro à vítima e desferiu 3 golpes, empreendendo fuga do local. Mediante tal situação, a Polícia foi acionada e ainda logrou êxito em encontrar a vítima com vida, oportunidade em que foi enfática ao declarar ter sido o réu o autor dos golpes. Todavia, em decorrência dos ferimentos sofridos, a vítima morreu alguns instantes depois e o motivo do crime estaria relacionado a uma discussão pretérita envolvendo a vítima e o pai do apelante.

O processo tramitou regularmente e
Neri Minetto Júnior
foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenado à pena de
6 anos
,
5 meses
e
15 dias
de
reclusão
em regime
fechado
pela prática do crime de Homicídio Simples (art. 121,
caput
, do CP).

Em suma, a Defesa pugnou a utilização da fração de 1/6 para se exasperar a vetorial na primeira fase da dosimetria,

o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

É o relato do necessário.

1.

PENA BASILAR

A Defesa pleiteou a utilização da fração de 1/6 sob o mínimo legal para exasperação da vetorial dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.

Sem razão.

O magistrado não está adstrito a um único critério para dosar a pena base, sendo admitida certa discricionariedade na escolha da fração a ser utilizada para cada circunstância negativa.

No caso, o juízo singular utilizou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o termo médio, ou seja, intervalo entre a pena mínima e máxima do tipo penal, para exasperar cada circunstância judicial negativada, em sintonia com a jurisprudência do c. STJ:

“Muito embora o entendimento jurisprudencial majoritário determine o incremento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-mínima como regra geral para cada vetorial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP ), admite-se a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no tipo penal específico, desde que essa elevação esteja devidamente justificada.” (TJ-DF 07070314820208070005 1435378, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/06/2022, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022).

Nesse diapasão, constato que o Magistrado Sentenciante, ao utilizar do patamar de 1/8 sobre o termo médio agiu de forma proporcional, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto. Sobre o tema, colho entendimento desta Corte:

“A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.” (...) (AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023). (N.U 0009877-93.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

Logo, mantenho inalterada a sentença no particular.

2.

PENA INTERMEDIÁRIA

A Defesa pede que, na segunda fase da dosimetria, seja aplicada a atenuante da confissão espontânea,
requerendo a fixação de pena, na segunda fase da dosimetria, em 5 anos e 10 meses.

Sem razão.

Primeiro, ressalto que o Juízo
a quo
já reconheceu a atenuante da confissão espontânea realizada pelo apelante e reduziu a pena intermediária na fração de 1/6, de modo a fixa-la em 6 anos, 5 meses e 15 dias., carecendo de interesse recursal o pedido.

Ademais,
acompanho o entendimento adotado pela parcela majoritária dos tribunais pátrios, inclusive do STJ e STF, de que é impossível de se estabelecer a pena provisória aquém do mínimo legal sem ofender o Princípio da Reserva Legal.

Em primeiro lugar, é bom deixar claro que a posição consolidada da jurisprudência atual aplica, na integralidade, o entendimento sumulado pelo STJ há mais de
duas
décadas, desde a edição da Sumula no. 231, julgada em 22/09/1999 e publicada no DJ de 15/10/1999.

No ponto de interesse, confira-se:

“... II - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (...).” (STJ - AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
14/3/2023
).

“.... 3. A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ (...)”. (AgRg no AREsp n. 2.211.018/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de
17/2/2023
).

“... O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior. 7. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de
14/10/2022
).

De fato, consabido que a Lei Penal estabeleceu parâmetros mínimo e máximo de quantitativo de pena para a dosagem da reprimenda, nos casos em que há condenação, os quais devem ser respeitados pelo sentenciante, sob risco de se violar frontalmente o Princípio da Reserva Legal (artigo 5°, XXXIX da CF) que, em última análise, consiste em garantia ao próprio réu.

A par desse recorte, sendo as penas mínima e máxima estabelecidas em virtude de cominação legal, decorrente de processo legislativo de elaboração dos textos legais pelo Parlamento, não pode o Juiz, sem invadir a competência do Poder Legislativo, ainda que reconheça a incidência de atenuantes ou agravantes genéricas, extrapolar os limites ali impostos, a exemplo do que ocorre com as causas de aumento ou diminuição que, ao contrário daquelas circunstâncias, têm previsão legal do
quantum
a ser aumentado ou diminuído, não estão relacionadas às condições subjetivas ou pessoais do agente, mas, são integrantes do próprio tipo penal.

Oras, se é assim, utilizando a mesma linha de raciocínio exposto pela defesa, se permitida a diminuição da pena
aquém
do mínimo legal na pena intermediária, estar-se-ia criado o precedente para que, o máximo previsto na Lei também fosse ultrapassado.

Este Tribunal de Justiça assim entende sobre o tema:

“... Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não possui o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal, haja vista que o legislador, ao estabelecer os critérios mínimo e máximo para a fixação da pena, restringiu a aplicação dentro desses parâmetros, entendendo que o indivíduo, ao transgredir uma norma penal, deve receber em contrapartida à sua ação ao menos aquele mínimo de reprimenda previsto. Nos termos da Súmula 231 do STJ, ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’, reafirmado em sede de repercussão geral (RE 597270/RS, tendo o Plenário do STF decidido que não há inconstitucionalidade na vedação da referida súmula. Recurso desprovido. (N.U 0000276-91.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022).

Com efeito, sem digressões desnecessárias sobre o tema, e a fim de observar os Princípios da Segurança Jurídica, da Proteção, da Confiança e da Isonomia, bem como evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito dos Tribunais Superiores, apresenta-se inadmissível a redução da pena-base
aquém
do mínimo legal, diante da ocorrência de circunstâncias atenuantes genéricas, entendimento trilhado pelos Tribunais Superiores e por esta Corte de Justiça, há décadas.

Endossando o raciocínio supra, colaciono recentíssimo julgado do c. STJ:

“...1. Nos moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo a pena-base sido fixada no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. Nos termos do entendimento desta Corte, "[A] incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling) " (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Malgrado a questão tenha sido afetada à Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por esta Corte, mostrando-se descabido o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento final do REsp 1.869.764/MS e do REsp 2.057.181/SE), haja vista a inexistência de previsão legal para tanto. 4. Agravo desprovido”. (AgRg no HC n. 842.226/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

“... 1. No âmbito desta Corte Superior, não obstante a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e realizando audiência pública em 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1o do respectivo dispositivo. Assim, não tendo sido determinado por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento. 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023).

Logo, nego provimento ao pedido defensivo.

3.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

A Defesa postula o abrandamento do regime de início do cumprimento da pena, pelo argumento que a pena final foi fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão e que apenas uma circunstancia judicial negativada não seria suficiente para aplicação do regime mais gravoso.

Razão não lhe assiste.

A negativação

da vetorial dos maus antecedentes

justifica, no caso concreto, a manutenção do
regime fechado
para cumprimento da resposta penal, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
a
e § 3o, do CP.

O entendimento é consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP, como ocorreu in casu.” (STJ - AgRg no AREsp: 2127628 GO 2022/0147370-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023).

A mesma linha de raciocínio é seguida pela nossa Egrégia Corte:

“03. Mantido o regime prisional fechado, haja vista a presença da circunstância judicial desfavorável.” (N.U 1013155-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024).

Enfim, como a resposta penal imposta ao réu não padece de ilegalidade alguma, inexiste outro caminho senão manter a sentença impugnada sob mais esse aspecto.

4.

PREQUESTIONAMENTO

Ainda, a título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada. Sobre o tema:

“A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.” (N.U 1000577-82.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

5.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em
sintonia
com o parecer,
desprovejo
o apelo
,

mantendo incólume a sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024